Tribunal: TJES
Processo: 5023485-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023485-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA e outros (4)

APELADO: WESLEY DA PENHA SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Praia Norte Imobiliária SPE Ltda. contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória que, em ação de resolução contratual ajuizada por Wesley da Penha Santos e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da requerida; (ii) condenar a requerida à restituição integral, em parcela única, do valor pago pelos autores (R$ 43.816,67); e (iii) ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pandemia de Covid-19 configura caso fortuito ou força maior apta a justificar o atraso na entrega do loteamento; (ii) estabelecer se é aplicável a legislação consumerista ou a Lei nº 9.514/97 à hipótese de resolução contratual com cláusula de alienação fiduciária; (iii) verificar a possibilidade de retenção de valores com base na Lei nº 13.786/2018; e (iv) determinar a legitimidade da condenação por danos morais decorrente do atraso na entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato foi firmado em 28/07/2020, em plena pandemia, sendo previsíveis os impactos no setor da construção civil, razão pela qual não se configura caso fortuito ou força maior.

4.
A cláusula contratual de prorrogação de prazo em razão da pandemia não elide a responsabilidade da apelante, que estipulou prazo de entrega (31/12/2020) incompatível com o contexto vigente à época.

5.
O atraso superior a 16 meses, com conclusão das obras apenas em 10/05/2022, configura inadimplemento contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora.

6.
A relação jurídica é inequivocamente de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, afastando-se a aplicação da Lei nº 9.514/97 diante da inexistência de inadimplemento por parte dos compradores, conforme distinguishing ao Tema 1.095/STJ.

7.
Não se aplicam as retenções previstas na Lei nº 13.786/2018, que trata de resolução contratual por culpa do adquirente, hipótese diversa do caso analisado.

8.
Nos termos da Súmula 543/STJ, em havendo culpa exclusiva do vendedor, a restituição deve ser integral e imediata.

9.
A configuração de dano moral se justifica pelo atraso excessivo e injustificado que frustrou legítimas expectativas dos compradores, não se tratando de mero dissabor.

10.
O valor da indenização (R$ 7.000,00) é proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência do TJES em casos análogos.

11
. A correção monetária incide desde cada desembolso e os juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, diante da culpa do vendedor.

12.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração dos honorários recursais em 2%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A estipulação de prazo contratual durante a pandemia, com ciência dos riscos envolvidos, afasta o reconhecimento de caso fortuito ou força maior.

2.
O Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, quando a resolução decorrer da culpa exclusiva do fornecedor.

3.
A Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018) não se aplica às hipóteses de rescisão por culpa do vendedor, devendo a restituição dos valores ser integral.

4.
O atraso injustificado superior a 16 meses na entrega de loteamento configura dano moral indenizável.

5.
Os juros de mora, em caso de inadimplemento do promitente vendedor, incidem desde a citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Praia Norte Imobiliária SPE Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 13821279), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 13821280) que, na presente “
ação
de resolução contratual
” ajuizada por
Wesley da Penha Santos e outros (+3)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, ante o descumprimento exclusivo por parte da requerida;
(ii)
condenar a requerida a restituir, em parcela única, o valor integral pago pelos autores (R$ 43.816,67); e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) aos autores.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 13821285), em síntese:
(i)
a sentença desconsiderou a cláusula contratual (item 7.9, VII) que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo em caso de pandemia;
(ii)
por ser fato público e notório, a pandemia de Covid/19 impactou o cumprimento do prazo inicial devido à redução da jornada de trabalho, dificuldade na contratação de mão de obra e escassez de matéria-prima, caracterizando caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil;
(iii)
tal evento externo afasta a sua responsabilidade contratual, não se tratando de atraso, mas de prorrogação contratual;
(iv)
o simples atraso na entrega de loteamento não configura dano moral, por não violar direitos da personalidade, sendo mero dissabor;
(v)
não há prova do alegado abalo emocional, laudos médicos ou testemunhos;
(vi)
a condenação imposta na sentença viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ocasionar enriquecimento ilícito;
(vii)
o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais não demonstradas no caso;
(viii)
subsidiariamente, deve ser reduzido o
q
uantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00, haja vista ser excessivo;
(ix)
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em se tratando de contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, que possui regras próprias para rescisão, disciplinadas pela Lei nº 9.514/1997;
(x)
conforme entendimento pacificado do STJ, a Lei nº 9.514/97, por ser lei especial, afasta a incidência do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo sem o registro do contrato, que tem apenas intuito de dar ciência a terceiros;
(xi)
aplica-se o disposto no art. 27, § 4º, da Lei nº 9.514/97;
(xi)
a sentença afronta o princípio da força obrigatória dos contratos, que estabelece que o contrato faz lei entre as partes, bem como o ato jurídico perfeito, consumado com a celebração contratual;
(xii)
sendo reconhecida a culpa exclusiva dos apelados pela rescisão, deve ser observada a Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018);
(xiii)
a Lei nº 13.786/18 autoriza a retenção de até 50% dos valores pagos em caso de patrimônio de afetação e de 25% para os demais casos;
(xiv)
no caso de loteamento, a Lei nº 13.786/18, que incluiu o art. 32-A na Lei nº 6.766/79, prevê a retenção de até 10% do valor atualizado do contrato, encargos moratórios, impostos, custas, emolumentos e comissão de corretagem; e
(xv)
a correção monetária dos valores a restituir deve incidir a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme Tema 1.002/STJ.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Inicio pelo argumento da apelante de que a prorrogação do prazo de entrega se deu em razão da pandemia de COVID-19, evento que se caracterizaria como caso fortuito ou força maior. Afirma que o contrato previa tal possibilidade (cláusula 7.9, VII) e que a situação de calamidade, com escassez de insumos e mão de obra, justifica o atraso, não podendo ser imputada a si a culpa pela rescisão.

Estou a rejeitar tais argumentos, haja vista que o “Contrato de Promessa de Compra e Venda” (Id 13820463) foi celebrado em 28/07/2020, ou seja, em momento posterior ao decreto de pandemia pela Organização Mundial da Saúde e com as medidas restritivas já em vigor no Brasil e no Estado do Espírito Santo.

Assim, os eventuais impactos no setor da construção civil não podem ser classificados como imprevisíveis para a apelante, que, ao firmar o contrato e estipular o prazo de entrega para 31/12/2020 (cláusula 9.2), deveria ter considerado o cenário adverso.

Dessa forma, ao estipular contratualmente o prazo para conclusão das obras de infraestrutura para 31/12/2020 (cláusula 9.2), o qual provavelmente não teria condições de cumprir, a apelante assumiu o risco do negócio mesmo ciente do cenário adverso e a previsibilidade dos desafios afasta a caracterização de caso fortuito ou força maior.

Ademais, a alegação de que a construção civil foi severamente paralisada não corresponde à realidade fática e normativa da época, visto que o setor foi considerado atividade essencial e manteve suas operações, ainda que com adaptações. Em razão disso, eventuais dificuldades na obtenção de insumos e mão de obra inserem-se no risco da atividade empresarial (fortuito interno) e não podem ser transferidos ao consumidor.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE FIXARAM LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ/CONSTRUTORA. Hipótese: Cinge-se a questão controvertida em averiguar se, no caso de atraso da entrega de infraestrutura relativa a imóvel não edificado (terreno/lote), é cabível presumir que houve prejuízo do adquirente a ensejar o pagamento de lucros cessantes.

1. Incidência do óbice da súmula 7/STJ quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro pelo atraso na entrega do empreendimento, porquanto
não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior apta a afastar a responsabilidade civil: chuvas em excesso, falta de mão-de-obra, desaquecimento do mercado, embargo do empreendimento, entraves administrativos, entre outros aspectos. Tais eventos encerram res inter alios acta em virtude do risco do negócio pertencer à prestadora do serviço
, que constitui empresa especializada na atividade de implantação de empreendimento imobiliário, cabendo-lhe a previsão de adequado cronograma de obras, principalmente no tocante à obtenção de licenças ambientais.

2. (...)

3. Agravo interno acolhido para reconsiderar a deliberação monocrática agravada e, em análise ao reclamo subjacente, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a presunção de prejuízo ao comprador, com a consequente cassação do acórdão e determinação do retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que à luz das características do imóvel não edificado e das provas constantes dos autos, analise a questão dos lucros cessantes/perda de uma chance.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.015.374/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, julgado em 02/04/2024, DJe de 10/06/2024)

Em reforço, a culpa da apelante resta ainda mais evidente quando se observa que o “Auto de Conclusão de Obras” por ela própria juntado (Id 13821246), atesta que a infraestrutura do loteamento somente foi concluída em 10/05/2022, isto é, com um atraso superior a 16 (dezesseis) meses em relação ao prazo contratual.

É relevante o argumento dos apelados, em sede de contrarrazões, de que a construção civil foi definida como atividade essencial pelo Decreto nº 10.282/2020, não sofrendo paralisação total que justificasse um atraso superior a 16 (dezesseis) meses, tal qual verificado no caso em análise.

A alegação de escassez de insumos, por sua vez, é deveras genérica e não foi comprovada com a robustez necessária, inserindo-se, de igual forma, no risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno).

Portanto, resta inequívoco o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora.

Na sequência, alega a apelante não se aplicar a legislação consumerista por se tratar de contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, que possui regras próprias para rescisão, disciplinadas pela Lei nº 9.514/97 que, por ser lei especial, afastaria a incidência do art. 53 da Lei nº 8.078/80, mesmo sem o registro do contrato, que tem apenas intuito de dar ciência a terceiros, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente rejeito tais argumentos, uma vez que a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, por ser a apelante é fornecedora de produto (lote) no mercado de consumo e os apelados são os destinatários finais.

Além disso, rememoro que a proposta de afetação no recurso especial, julgada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 18/05/2021, delimitou a controvérsia
à prevalência ou não da legislação consumerista na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia
, sem especificar, na oportunidade, se a tese a ser fixada incidiria somente nos casos de resolução contratual por iniciativa do adquirente ou em qualquer hipótese, isto é, também se verificando o desfazimento da avença por iniciativa da promitente vendedora diante do inadimplemento por parte do comprador.

Em sessão de julgamento realizada no dia 26/10/2022, restou firmada a seguinte tese (Tema 1095) pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 -
TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
.

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese:

1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto,
na hipótese de inadimplemento do devedor
, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Caso concreto:

É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor.

3. Recurso Especial provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.891.498/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022)

Como se depreende da ementa, deve ser afastada a aplicação da tese fixada no julgamento, uma vez que o
inadimplemento do devedor
que, de acordo com o Tema nº 1.095, constitui pressuposto para incidência da tese, o que não se configurou na hipótese em análise, conforme veremos mais adiante.

Em assim sendo, apesar de o julgamento do tema repetitivo ostentar eficácia vinculante (CPC/2015, art. 927, inciso III), a situação dos autos é de
distinguishing
, eis que, malgrado haver cláusula de alienação fiduciária em garantia no contrato celebrado entre as partes, a sua resolução não se deu por inadimplemento do devedor, o que, via reflexa, afasta a aplicação da legislação específica (Lei nº 9.514/97) e autoriza a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Na sequência, estabelecida a premissa de que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva da apelante, a consequência jurídica é o retorno das partes ao
status quo ante
, com a incidência do entendimento consolidado na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“
N
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Prosseguindo na análise, argumenta a apelante de que deve ser observada a Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), que autoriza a retenção de até 50% dos valores pagos em caso de patrimônio de afetação e de 25% para os demais casos e, em se tratando de loteamento, prevê em seu art. 32-A a retenção de até 10% do valor atualizado do contrato, encargos moratórios, impostos, custas, emolumentos e comissão de corretagem.

Também não há o que acolher em relação ao ponto, por não ser aplicáveis as retenções previstas na Lei nº 13.786/2018 (“Lei do Distrato”), seja com base no art. 67-A da Lei nº 4.591/64, seja com amparo no art. 32-A da Lei nº 6.766/79, na medida em que regulam a
resolução por fato imputado ao
adquirente
, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde antes da Lei 13.786/2018, já reconhecia o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor –
se isento de
culpa pelo distrato
– o direito de reter parcela do montante pago, nos termos da mencionada Súmula nº 543/STJ.

Já incursionando no ponto atinente ao dano moral, alega a apelante que o simples atraso na entrega de loteamento não configura dano moral, por não violar direitos da personalidade, sendo mero dissabor, bem como que

não há prova do alegado abalo emocional, laudos médicos ou testemunhos. Além disso, argumenta que

a condenação imposta na sentença viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ocasionar enriquecimento ilícito, razão pela qual requer, subsidiariamente, seja reduzido o
q
uantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), por ser excessivo.

A meu ver, a condenação deve ser mantida, tendo em vista que a situação vivenciada pelos apelados ultrapassa o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual, na medida em que a aquisição de um imóvel, seja para construir a moradia da família ou como forma de investimento, gera expectativas e planejamentos que foram severamente frustrados pelo atraso de mais de 16 (dezesseis) meses, sem justificativa plausível por parte da construtora.

Não desconheço respeitável entendimento de que o pedido de indenização por dano moral, em virtude do atraso na entrega do imóvel, somente deve ser acolhido em casos excepcionais, quando houver prova robusta de que houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo, o que se harmoniza com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – conforme a tese firmada no Tema 996 – de que o presumido prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do uso do bem, deve ser compensado mediante o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, não se presumindo a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

No entanto, o
excesso
verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses:

“(...) 3. Do dano moral: Ao contrário do que fora decidido na origem,
não há como tratar como mero dissabor o ato ilegal da construtora que impediu a imediata fruição do bem imóvel adquirido pelo autor, pelo prazo de 01 (um) ano, já considerando o prazo contratual de prorrogação
. O fato demonstra de forma patente uma série de contratempos e perturbações desprovidas de uma razão mínima que se possa dizer comum ao dia a dia de quem cumpre integralmente com suas obrigações.

3.1. Quanto a quantificação do dano moral, a atividade jurisdicional deve atender a critérios variados, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes e esta atividade é por vezes delicada. Levando-se em consideração todos parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, demonstrando-se patente a sua ocorrência, reformula-se a sentença quanto ao ponto para fixar o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de sua reparação (...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0026647-10.2013.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 16/05/2022, DJe de 10/06/2022)

“(...) 3 -
O atraso na entrega da obra foi de 10 (dez) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo
, no qual a Apelante foi obrigada ao pagamento dos juros da obra e teve necessidade de constantes readequações de planejamento,
sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
.

4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

5 - Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0014030-38.2016.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 11/04/2022, DJe de 28/04/2022)

“(...) 5 - A indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais,
nas quais restar caracterizado o excessivo atraso
.

6 - Em relação ao valor fixado, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

7 - Recursos desprovidos”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0020194-62.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 13/12/2021, DJe de 01/02/2022)

“(...) 5 -
Foi reconhecido pela magistrada primeva que o atraso do imóvel teve início em outubro de 2010 somente vindo a ser entregue em julho de 2011, ou seja, um prazo de aproximadamente 09 (nove) meses
. Por mais serenos que sejam os compradores, há razões para crer que um retardamento tão expressivo causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja,
trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a condenação em danos morais
.

6. Levando em consideração a situação aqui analisada, condeno as sociedades empresárias, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. (...)

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0017322-70.2012.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 09/11/2020, DJe de 18/11/2020)

Em relação ao pleito subsidiário (redução do quantum indenizatório), não há dúvida de que o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende à dupla finalidade do instituto, a saber, compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa, além de estar alinhado com os parâmetros costumeiramente adotados por este egrégio Tribunal ao examinar casos semelhantes.

Por derradeiro, sustenta a apelante que a correção monetária dos valores a restituir deve incidir a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme Tema 1.002/STJ.

Como se sabe, a correção monetária visa meramente a recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação, não representando um acréscimo patrimonial, de modo que sua incidência a partir de cada desembolso assegura a restituição integral e justa.

No que se refere aos juros de mora, a
ratio decidendi
do invocado Tema nº 1.002/STJ é que, nos casos de rescisão por culpa ou iniciativa do comprador, descabe falar em mora anterior da construtora, de modo que o valor a ser restituído só se torna exigível, para o vendedor, após a decisão judicial que define os contornos da devolução (trânsito em julgado).

Contudo, a situação fática é diametralmente oposta.

A resolução contratual não se deu por iniciativa ou culpa dos apelados (compradores), mas sim por culpa exclusiva da apelante (vendedora), que descumpriu o prazo contratual para a entrega do empreendimento.

Em assim sendo, em se tratando-se de responsabilidade contratual por inadimplemento do vendedor, a mora da apelante se constituiu no momento da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e, a partir de então, os juros são devidos, pois a construtora, já ciente da pretensão de resolução baseada em sua própria falha, resistiu à devolução integral dos valores.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, majoro em 2% os honorários sucumbenciais, que foram arbitrados na sentença em 15% sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação
e

lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez